Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713029-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JORIVE CORREA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação ao STF contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. Na forma do Regimento Interno do STF, cabe ao Relator determinar a suspensão do processo, na origem: “art. 158. O Relator poderá determinar a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado, ou a remessa dos respectivos autos ao Tribunal” A apresentação de reclamação não tem o condão de suspender, automaticamente, o curso do processo, de modo que, não havendo determinação do STF em sentido contrário, deve a Secretaria aguardar o transcurso dos prazos processuais e, em seguida, certificar. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito